Tribunal: TJMT
Processo: 1037923-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037923-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Cabimento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), ALISSON ARNALDO TREVEZANUTO DE SOUZA - CPF: 030.974.511-02 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REPRODUÇÃO DE MATÉRIAS DEDUZIDAS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. LITISPENDÊNCIA E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA NA AÇÃO INCIDENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade em virtude da identidade de teses defensivas com embargos à execução anteriormente opostos, os quais, em consulta processual, revelam-se já julgados improcedentes por sentença com resolução de mérito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a oposição de exceção de pré-executividade que veicula matérias idênticas às articuladas em embargos à execução configura óbice processual por litispendência e preclusão consumativa, impedindo a renovação do debate jurídico no bojo da ação executiva.

III. Razões de decidir

O sistema processual civil orienta-se pelos princípios da economia e da segurança jurídica, vedando a fragmentação da defesa e a utilização de incidentes atípicos para a rediscussão de matérias já submetidas ao crivo jurisdicional pela via cognitiva adequada.

A coexistência de embargos à execução e exceção de pré-executividade com idêntico substrato fático e jurídico caracteriza litispendência, impondo o não conhecimento do incidente manejado posteriormente para evitar a prolação de decisões conflitantes.

consumação da faculdade processual de defesa através dos embargos à execução obsta, por preclusão, a reiteração das mesmas teses em sede de exceção de pré-executividade, sobretudo quando constatada a prolação de sentença meritória que refutou integralmente as alegações de inexigibilidade do título e abusividade de encargos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "É juridicamente inviável o conhecimento de exceção de pré-executividade cujas matérias coincidam com as teses articuladas em embargos à execução anteriormente ajuizados, ante a configuração de preclusão consumativa e litispendência."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Alisson Arnaldo Trevezanuto de Souza
, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Paranaíta, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que lhe move Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Norte Mato-Grossense e Oeste Paraense – SICREDI Grandes Rios MT PA AM, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta.

Inconformado, defende o agravante o desacerto da decisão, discorrendo quanto a inexistência de litispendência entre embargos e exceção de pré-executividade, por se tratar esta de mera petição de defesa e não de ação autônoma, com fundamento no art. 337, §§ 1o a 3o, do CPC e na jurisprudência consolidada, inclusive do STJ (Súmula 393/STJ). Ainda, destaca a distinção entre os instrumentos processuais e a inadequação do fundamento da decisão que impede a análise de nulidades evidentes. Assevera quanto a presença de perigo de dano, decorrente do prosseguimento da execução baseada em título que reputa inexigível, o que justifica o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Requer, ao final, o provimento do recurso, para anular a decisão agravada e determinar o retorno dos autos à origem para análise do mérito da exceção.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 339439851).

A magistrada de origem prestou as informações (id.

350981892) mantendo a decisão, mencionando, inclusive, a prolação de sentença nos autos do embargos à execução.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Norte Mato-Grossense e Oeste Paraense – SICREDI Grandes Rios MT PA AM ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor de
Alisson Arnaldo Trevezanuto de Souza
, objetivando a cobrança do valor de R$ 213.913,55 (duzentos e treze mil, novecentos e treze reais e cinquenta cinco centavos), decorrente do inadimplemento de obrigação pactuada por meio da Cédula de Produto Rural Financeiro sob número C21535495-4.

Durante o curso regular do processo, o executada, ora agravante, apresentou exceção de pré-executividade (id. 192470596), alegando, em resumo: excesso de execução, ao argumento de que houve cobrança indevida de comissão de permanência cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual, o que reputa ilegal à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, requerendo a declaração de nulidade da cláusula contratual correspondente e a exclusão dos encargos indevidamente cumulados .

Ao final, formula pelo reconhecimento da inexistência do débito e extinção da execução; declaração de inexigibilidade do título executivo; condenação da exequente ao pagamento de custas e honorários; restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados; reconhecimento da litigância de má-fé com aplicação de multa; declaração de nulidade da cláusula de comissão de permanência cumulada com outros encargos; e regular direcionamento das intimações aos patronos constituídos.

Intimada a manifestar, a exequente deixou de manifestar quanto a exceção (id. 198791493).

Na sequência, o douto magistrado
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que as matérias suscitadas pelo executado são as mesmas vertidas no embargos à execução que opôs simultaneamente.

Contra essa decisão, se insurge a agravante.

Pois bem. É cediço que na esfera jurídica pátria, não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas à jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo, sendo vício evidente e de fácil percepção, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Destarte, vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam de nulidade o título executivo podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação, desde que se trate de matéria de ordem pública ou nulidade absoluta, cognoscível de ofício, e que não demande dilatado exame probatório.

Nesse sentido, a jurisprudência é assente que: "
A exceção de pré-executividade é cabível para discussão de matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo julgador e que não demandem dilação probatória."
(REsp 110925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 04.05.2009).

No caso em tela, o agravante ajuizou Embargos à Execução em março de 2025, arguindo a nulidade da execução por pagamento parcial e a ilegalidade de encargos contratuais. Posteriormente, manejou a exceção de pré-executividade no bojo da execução repetindo integralmente os argumentos.

Ademais, as informações supervenientes trazidas pelo magistrado
a quo
revelam que os Embargos à Execução já foram devidamente instruídos e sentenciados, com a improcedência total dos pedidos do ora agravante.

Ora, se a matéria já foi objeto de cognição exauriente em sede de embargos e decidida por sentença, falece qualquer interesse processual ou utilidade no prosseguimento deste agravo que visa justamente forçar o juiz a analisar, em sede de cognição sumária (exceção de pré-executividade), aquilo que já foi decidido em definitivo na ação de conhecimento incidental.

Portanto, demonstrada a identidade de partes, causa de pedir e pedidos entre os incidentes de defesa, e tendo havido inclusive o julgamento de mérito da tese defensiva na via adequada (embargos), a manutenção da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade é medida que se impõe.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026